Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724545-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADECIO PIRES LEAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão[2] prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, ao homologar o laudo pericial complementar apresentado nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento[3] requerida por ADÉCIO PIRES LEÃO, julgou líquida a condenação contra o réu no valor de R$ 761.499,50, atualizado em 31/1/2023, e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. Nas razões recursais, o agravante defende, em suma, ausência de previsão legal para fixação de honorários na fase de liquidação de sentença. Afirma que "não houve litigiosidade nessa fase, mas apenas a produção de atos processuais próprios da liquidação de sentença”. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do mérito do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja excluída a condenação em honorários. Preparo recolhido[4]. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[5] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[6]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 113602168, 121382630 e 125488419), o que ocorreu por meio do laudo e esclarecimentos de IDs no 136817766, 141022505, 144797931, 148373287, 152218243 e 155242180. A requerente e o banco requerido (IDs no 156214287 e 157827646) manifestaram-se contrariamente ao laudo, sendo a divergência do requerido lançada pelo parecer técnico juntado ao ID no 154656043, e a insurgência do autor levantada por meio da petição de ID no 142071974, com parecer contábil junto ao ID no 142071976. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de IDs no 136817766, com devida atualização anexa ao ID no 155242180 -fl. 2, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Considerando que a dúvida do assistente técnico do banco já está definida na Decisão de ID 113602168, solicita a Vossa Excelência que homologue o valor apurado de R$ 761.499,50, em 31/01/23. Acrescenta que o próprio assistente técnico informa que sanada a dúvida da data de cálculo dos juros, que esse valor seja acolhido.". Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo autor e pelo banco requerido (IDs no 156214287 e 157827646), foram apresentados laudos divergentes (ID no 142071976 e 154656043), que discordam dos valores apurados. No laudo apresentado pelo autor, houve a informação de que foi considerado o "PROAGRO" para fins de desconto do indébito apurado, o que seria indevido. Já o requerido alega, por meio de seu parecer técnico, que os juros de mora foi considerado desde a citação na Ação Civil Pública, ou seja, a partir do dia 21/07/1994, mas deveria ter sido implementado a partir da citação da ré na presente ação (24/09/2021). Tais alegações não merecem prosperar. Em relação aos argumentos apresentados pela autora, o expert argumenta, "foi excluído do valor a ser ressarcido a importância custeada pelo PROAGRO, visto que não foi assumida pelo autor". Assevera, por oportuno, que na manifestação de "ID 144797931 foi apresentado Esclarecimentos II com manifestações sobre a ID 142071976 em que o autor apresenta manifestação elaborada por Assistente Técnico, alegando que o percentual descontado relativo ao PROAGRO não está determinado na Sentença e que o valor a ser ressarcido deve considerar também o que foi assumido pelo seguro. Este especialista discorda das alegações do Assistente Técnico, pois conforme sentença, o ressarcimento deve ser apurado sobre valores efetivamente pagos.", e cita dispositivo da sentença da Ação Civil Pública que informa sobre o dever de pagamento "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (ID no148373287-fl. 3). Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, não houve a apresentação e comprovação de documentos a confirmar a tese da autora. Impende ressaltar, ainda, que, ao responder os questionamentos do réu, o perito frisou que " ao contrário da informação já prestada por este Perito no Esclarecimento IV, ID 152218243, que os juros apurados estão em conformidade com a Decisão de ID 113602168, ou seja, a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública (07/1994)" (ID no 155242180 - página 1). Logo, os laudos divergentes não merecem credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial complementar de ID no 155242180, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 761.499,50, atualizado em 31/01/23. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela ré em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. (...). (grifou-se). Pois bem. Consoante o § 1o do art. 85 do CPC, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” Verifica-se que, de fato, não há previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Porém, firmou-se entendimento jurisprudencial pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, excepcionalmente, quando ficar caracterizado o caráter contencioso no procedimento. Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. (...) 4. É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença com caráter contencioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 864.643/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/03/2018 - grifou-se). No mesmo sentido, destaca-se recente julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso" (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). 4.1. Na hipótese dos autos, a liquidação de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1712345, 07130845520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). No caso dos autos, em princípio, a litigiosidade entre as partes na liquidação de sentença resta demonstrada pelos seguintes documentos: (i) contestação[7], em que o agravante arguiu prejudicial de mérito da prescrição do direito de exibição do documento requerido e preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN, incompetência da Justiça Estadual, incompetência do Juízo devido a escolha de foro diverso do eleito no contrato, ausência de interesse de agir ante a necessidade de comprovação da efetiva quitação do financiamento. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de perícia contábil, a atualização da correção monetária pelos índices de débito judicial da Justiça Federal, que sejam os honorários minorados ou fixados por equidade, que os juros de mora sejam aplicados no regime especial para a Fazenda Pública, que sejam decotados juros remuneratórios, que os juros moratórios tenham incidência a partir da citação na ação individual ou, alternativamente, a partir da data de citação na ação coletiva e que seja acolhida a causa de inexistência do dever de indenizar; (ii) réplica[8], com pedido do agravado para rejeição integral da contestação apresentada; (iii) apresentação de quesitos para serem respondidos pelo perito judicial[9]; (iv) impugnação a proposta de honorários periciais[10]; (v) impugnação aos extratos bancários apresentados pelo banco[11]; e (vi) impugnação ao laudo pericial[12]; e outros documentos apresentados nos autos de origem. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 48088645. [2] ID 48088644. [3] PJE 0724977-11.2021.8.07.0001. [4] ID 48088643 e 48088642. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] ID 108025805 dos autos originários. [8] ID 110620108 dos autos originários. [9] ID 115833472 e 116137336 dos autos originários. [10] ID 126024353 dos autos originários. [11] ID 131538357 dos autos originários. [12] ID 138467181 e 149638819 dos autos originários.